Tribunal: TJMT
Processo: 0011103-36.2016.8.11.0042
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011103-36.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Latrocínio, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Favorecimento pessoal]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DIEGO DA SILVA PAIVA - CPF: 023.026.421-20 (APELADO), MIDIA GOMES BISPO (APELADO), MARILENE ALVES - CPF: 630.357.901-91 (ADVOGADO), WILLIAN DA SILVA DE PAULA RONDON - CPF: 050.625.581-66 (APELADO), GILMAR QUEIROZ DE MENEZES (APELADO), HAROLDO VARELA DO CARMO - CPF: 503.666.451-53 (ADVOGADO), DANILO NEVES RAMIRES - CPF: 384.341.561-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIEGO DA SILVA PAIVA - CPF: 023.026.421-20 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN DA SILVA DE PAULA RONDON - CPF: 050.625.581-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MIDIA GOMES BISPO (TERCEIRO INTERESSADO), MARILENE ALVES - CPF: 630.357.901-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:

Direito Penal. Apelações Criminais. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Recurso da defesa. Preliminar. Prescrição retroativa. Extinção da punibilidade. Latrocínio. Recurso do ministério público. Provas insuficientes de autoria. Recurso defensivo provido. Recurso ministerial desprovido. Providência de ofício.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelações interpostas pela defesa de dois réus e pelo Ministério Público contra o terceiro réu em face de sentença que os condenou pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003), à pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, e absolveu o terceiro réu pelo crime de latrocínio (art. 157, § 3º, do CP). A defesa busca a extinção da punibilidade dos apelantes pela prescrição da pretensão punitiva. O
Parquet
visa a condenação do apelado (terceiro réu) por latrocínio.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em: (i) saber se houve a prescrição retroativa quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido; e (ii) verificar se as provas dos autos são suficientes para vincular o apelado (terceiro réu) à prática do crime de latrocínio.

III. Razões de decidir

3. Reconheceu-se a prescrição retroativa da pretensão punitiva quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, pois entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória transcorreu prazo superior ao previsto no art. 109, V, do CP, sem a ocorrência de marcos interruptivos. Assim, extinguiu-se a punibilidade dos apelantes.

4. Impõe-se declarar, de ofício, a extinção da punibilidade da quarta ré pela prescrição retroativa porque transcorrido o prazo prescricional em relação ao crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.

5. Quanto ao crime de latrocínio, a absolvição do apelado foi mantida, posto que os elementos probatórios colhidos não conferem certeza necessária à condenação. O reconhecimento do apelado foi fragilizado pela forma que realizado e pelas particularidades do caso, tais como o uso de óculos de sol pelo agente. Além disso, há testemunhas que corroboram a narrativa do réu de que estava em casa no momento do crime. Diante da dúvida sobre a autoria, aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso da Defesa provido e recurso ministerial desprovido. Providência de ofício em relação à quarta ré.

“1. A prescrição da pretensão punitiva retroativa deve ser reconhecida quando, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, transcorrer prazo superior ao previsto no art. 109 do Código Penal, sem a ocorrência de marcos interruptivos ou suspensivos. 2. A absolvição deve ser mantida quando inexistirem provas suficientes da autoria delitiva, aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo
.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 109, V; 110, § 1º; 114, II; 118; 157, § 3º; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 432.536/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 01/08/2018; TJMT, HC 1023782-36.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, DJe 17/11/2023; TJMT, Ap 18709/2016, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, DJe 25/04/2016.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de
Apelações Criminais
, interpostos a tempo e modo por
Diego da Silva Paiva e Willian da Silva de Paula Rondon,
bem como, pelo
Ministério Público Estadual,
contra a sentença anexada sob ID. 199375178, nos seguintes termos:

·

Diego da Silva Paiva
condenado pelo crime de
Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido
(art. 14 da Lei nº 10.826/2003), à pena de
2 anos
de
reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
10 dias-multa
.

·

Willian da Silva de Paula Rondon
condenado pelo crime de
Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido
(art. 14 da Lei nº 10.826/2003), à pena de
2 anos
de
reclusão
, substituída por duas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária), e pagamento de
10 dias-multa
.

·

Gilmar Queiroz de Menezes
absolvido por insuficiência probatória (art. 386, VII, do CPP) dos crimes previstos no art. 157, § 3º e art.157, § 2º, I e II, ambos do CP, e art. 14 e art. 16, ambos da Lei nº 10.826/2003.

O
Parquet

apresentou
razões
visando a condenação de
Gilmar Queiroz de Menezes
pelo crime de
Latrocínio

(art. 157, § 3º, do CP) e, por conseguinte, que seja reconhecida como desfavorável a culpabilidade, exasperando a pena-base em 1/6, bem como fixado regime inicial fechado

(ID. 199375659).

Em suas
razões
recursais, os apelantes
Diego da Silva Paiva e Willian da Silva de Paula Rondon
pleiteiam o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, com a consequente extinção da punibilidade (ID. 199375667).

As
contrarrazões
apresentadas por
Gilmar Queiroz de Menezes
são pelo
desprovimento
do recurso (ID. 199375668).

A
PGJ,
em parecer, opinou pelo
p
rovimento parcial
do
recurso ministerial
e pelo
provimento
do
recurso defensivo
(ID. 199375668).

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Relator convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Inicialmente, constata-se que deve ser acolhida a preliminar arguida pela defesa de
Diego da Silva Paiva
e
Willian da Silva de Paula Rondon
para que se reconheça, quanto ao delito de Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003), a prescrição da pretensão punitiva do Estado com base nas penas aplicadas.

Nos termos do art. 110, § 1º, do CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada.

No presente caso, a sentença transitou em julgado em relação aos apelantes, haja vista que o Ministério Público, intimado em 15.10.2021 (ID. 199375178 - Pág. 55), interpôs recurso em 22.10.2021 (ID. 199375178 - Pág. 56/57) somente quanto ao corréu Gilmar Queiroz de Menezes, logo, imperiosa a aplicação do supracitado dispositivo legal.

Nesse contexto, conclui-se que a prescrição da pretensão de punir do Estado, relativamente ao delito de Porte ilegal de arma de fogo, com base nas penas aplicadas, operou-se entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória.

Pelo crime de Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003), os apelantes Diego da Silva Paiva e Willian da Silva de Paula Rondon foram condenados à pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa (ID. 199375178) e, conforme dispõe o art. 109, V, do CP, se o máximo da pena não excede 2 anos, o prazo prescricional opera-se em 4 anos.

Assim, verifica-se que entre a data do recebimento da denúncia no dia 17.5.2016 (ID. 199375170 - Pág. 30/35) até a data da publicação da sentença condenatória em 3.12.2020 (ID. 199375178) transcorreu lapso temporal superior a 4 anos, motivo pelo qual, inexistindo outro marco interruptivo ou suspensivo da fluência do prazo prescricional, impõe-se o acolhimento da pretensão defensiva para reconhecer, quanto ao crime do art. 14 da Lei nº 10.826/2003, a prescrição da pretensão punitiva do Estado, com base nas penas aplicadas aos apelantes - prescrição retroativa.

Importante consignar que as penas de multa e acessória, quando aplicadas de forma cumulativa, como ocorre na hipótese, se sujeitam ao mesmo prazo prescricional estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade (art. 114, II e art. 109, parágrafo único c/c art. 118, CP), o que implica dizer que as penas pecuniárias (10 dias-multa) também estão prescritas.

Feitas essas considerações, acolho a preliminar da defesa para reconhecer a prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado com relação ao crime de Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003) e, por conseguinte, declarar extinta a punibilidade dos apelantes.

De ofício, impõe-se declarar a extinção da punibilidade da corré
Midiã Gomes Bispo
quanto ao crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/2003) também pela prescrição retroativa da pretensão punitiva, haja vista que foi condenada à pena de 1 ano de detenção e 10 dias-multa, cujo prazo prescricional ocorre em 4 anos (art. 109, V, do CP).

Nesse quadro, tendo em vista que transcorreu lapso temporal superior a 4 anos entre o recebimento da denúncia no dia 17.5.2016 (ID. 199375170 - Pág. 30/35) até a data da publicação da sentença condenatória em 3.12.2020 (ID. 199375178), de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, com esteio na pena aplicada à citada corré.

Registre-se que a prescrição, como instituto de ordem pública, pode e deve ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição inclusive de ofício, veja-se:

“(...) A extinção da punibilidade em razão da prescrição constitui matéria de ordem pública, que pode ser conhecida até mesmo de ofício, em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 61 do CPP (STJ, HC nº 432.536/MT). (...)” (TJMT, HC 1023782-36.2023.8.11.0000, Relator: Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Publicação: 17/11/2023).

Diante de todo o exposto, declaro a extinção da punibilidade de Diego da Silva Paiva e Willian da Silva de Paula Rondon pelo delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 e de Midiã Gomes Bipo pelo crime do art. 12 da Lei nº 10.826/2003, com fundamento nos artigos 107, IV, c/c 109, V, c/c 110, § 1º, todos do CP.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

Consta da denúncia que no dia 17.4.2016, por volta das 11h00min, em via pública, em frente ao estabelecimento comercial
Supermercado Vora,
localizado no bairro CPA III, em Cuiabá/MT,
Gilmar Queiroz de Menezes
, juntamente com os corréus Diego da Silva Paiva e Willian da Silva de Paula Rondon, mediante grave ameaça exercida com uso de arma de fogo, teria efetuado disparos na cabeça e no braço da vítima Danilo Neves Ramires, sargento da Polícia Militar, subtraindo-lhe uma arma de fogo e uma motocicleta marca Honda CG Fan, cor cinza, placa HGU-1894 (Fato 3).

Após o regular trâmite processual, o Juízo singular absolveu Diego da Silva Paiva e Willian da Silva de Paula Rondon
“por estar provado que não concorreram para a infração penal”
e Gilmar Queiroz de Menezes
“por insuficiência de provas”
, com esteio no princípio do
in dubio pro reo
(ID. 199375178).

Insurge-se o Ministério Público contra a sentença absolutória em face do apelado em relação à conduta prevista no art. 157, § 3º, do CP, ao argumento de que há prova suficiente de que Gilmar Queiroz de Menezes foi o autor dos disparos de arma de fogo contra a vítima Danilo Neves Ramires, tendo, na ocasião, subtraído seus pertences, de modo que deve ser condenado pelo crime de
Latrocínio
.

Da detida análise dos elementos de prova colhidos em ambas as fases processuais verifico que não merece prosperar o pleito condenatório, pois inexiste prova suficiente acerca da autoria delitiva para garantir a certeza necessária à condenação. Explico.

Na fase extrajudicial, as testemunhas presenciais Luciana de Souza Campos e Alfredo José Ormond efetuaram o reconhecimento pessoal do apelado como o executor dos disparos de arma de fogo (Termos de Reconhecimento – ID 199375168 - Pág. 41 e 46).

As citadas testemunhas, ao serem ouvidas em Juízo, teriam confirmado que à época (dia 22.4.2016) realizaram o reconhecimento do apelado na Delegacia, porém apresentaram alguns esclarecimentos que enfraqueceram sobremaneira o reconhecimento efetuado, seja pela forma que foi realizado, seja por outras particularidades que serão expostas a seguir.

Luciana relatou ter comparecido três vezes na Delegacia, oportunidades nas quais não reconheceu os outros dois sujeitos que foram presos (corréus Diego da Silva Paiva e Willian da Silva de Paula Rondon) como coautores, esclarecendo que não lembrava nem sequer de suas vestimentas, e que reconheceu apenas o apelado como o executor dos disparos de arma de fogo.

Descreveu que, no momento do fato, estava em seu local de trabalho (distribuidora de bebidas) que fica do outro lado da rua e que o autor dos disparos utilizava óculos de sol espelhado, o qual
“tampava bem o rosto dele”
.

Rememorou, ainda, que durante o procedimento de reconhecimento, inicialmente, foram colocados vários indivíduos juntos, mas não reconheceu nenhum como autor do delito e depois apresentaram o apelado sozinho, reconhecendo-o após ser solicitado que colocasse óculos de sol.

Conquanto a referida testemunha tenha confirmado o reconhecimento pessoal realizado, há que levar em consideração a distância que se encontrava no momento do crime, em local que possuía grade típica de distribuidora, divididas em pequenos tamanhos retangulares conforme fotografias (ID. 199375177 - Pág. 28), e o fato de o executor usar óculos de sol espelhado.

Observa-se que esses fatores, inevitavelmente, dificultaram a visualização do rosto do agente, tanto que o reconhecimento, na fase inquisitiva, somente foi possível após colocar o apelado sozinho e revestir seu rosto de óculos escuro.

Por sua vez, a testemunha Alfredo José, policial militar que estava fora de serviço, embora tivesse maior proximidade com o executor do delito e até mesmo “trocou tiros” com os agentes, não demonstrou ter certeza sobre o reconhecimento pessoal efetuado outrora. Em Juízo, aduziu que a ação criminosa
“é questão de segundos, é coisa muito rápida”
e não confirmou o reconhecimento “cem por cento”, pois
“na hora a gente tá com adrenalina alta; trocando tiro, tá querendo se proteger também”

(
sic
, mídia audiovisual ID. 199375182), confirmando que o agente que efetuou os disparos contra a vítima usava óculos de sol.

Convém destacar que as duas testemunhas estavam juntas no momento do procedimento de reconhecimento, o que poderia facilmente haver influência sobre o reconhecimento uma da outra.

Por outro lado, o apelado Gilmar Queiroz de Menezes negou veementemente a prática delitiva, nas duas oportunidades em que foi ouvido (ID. 199375168 - Pág. 50/51 e mídia audiovisual ID. 199375182), sob a alegação de que estava em sua casa no momento do crime (por volta das 11h).

Importante salientar que sua narrativa encontra-se corroborada pelos depoimentos das testemunhas Eronaldo Assunção Valles, Creidenir Telma de Arruda e Ivan Pereira de Jesus, as quais asseveraram, na fase judicial, ter visto o apelado em sua residência antes, durante e logo após o crime.

Eronaldo narrou ser vizinho do apelado e, no dia do fato,
“estava lavando roupa, no fundo de casa, como são casas ao lado e não tinha muro até então, eu o vi, nesse dia, pela manhã; foi algo entre 10h00mim e 11h00min; o momento que eu vi ele, tava escovando o dente, no fundo da casa dele; tinha mais gente na casa dele”
(
sic
, mídia audiovisual ID. 199375182).

Creidenir Telma afirmou que esteve na residência do apelado no dia do crime, sendo que chegou
“por volta de 08h00min da manhã; ele tava dormindo com a esposa e a filha dele; logo após que aprontou o almoço que nós

acordemo ele; era 11h da manhã”
(
sic
, mídia audiovisual ID. 199375182).

Ivan declarou que residiam juntos e, no dia em questão, saiu da casa
“umas 08h40min e a mãe dele foi pra igreja; retornei e o Gilmar lá também, normal, e nisso quem levantou foi a mulher dele e o Gilmar dormindo; saí lá de casa umas 09h30min, e o Gilmar dormindo; voltei do jogo já era meio dia e pouco por aí e o Gilmar, tava lá comendo com todo mundo”
(
sic
, mídia audiovisual ID. 199375182).

Ademais, verifica-se dos autos que a prisão do apelado ocorreu 5 (cinco) dias após o crime por uma suposta “denúncia anônima”, inexistindo maiores esclarecimentos a respeito disso nos autos. Segundo as declarações judiciais do investigador de polícia Ramires Chateaubriand Dias,
“lá no momento dos fatos, na hora do calor da situação, o nome dele não foi ventilado, em hipótese alguma”
(mídia audiovisual ID. 199375182).

Não bastasse, o apelado nem sequer foi surpreendido na posse de qualquer bem subtraído, mais um elemento que impede a robustez da autoria delitiva imputada a ele.

Ressalte-se que malgrado a possiblidade de o apelado ser um dos autores do crime, lado outro, verifica-se que a conduta ilícita que lhe foi imputada não está cabalmente comprovada nos autos, havendo dúvida insuperável acerca da autoria delitiva, o que impede a condenação.

Nesse contexto, conforme bem consignado pelo Juízo singular mostra-se
“temerário fundamentar o édito condenatório postulado pelo Parquet, tão somente com base em seu reconhecimento (testemunha Luciana), haja vista que a própria testemunha afirmou, categoricamente, que autor dos disparos usava óculos escuros que lhe cobria grande parte do rosto”
(ID. 199375178 - Pág. 32).

Diante do quadro que ora me é apresentado, creio perfeitamente aplicável o axioma jurídico
in dubio pro reo
.

Nesse sentido, aliás:

“(...) É imperiosa a manutenção da sentença que absolve o réu da prática do delito imputado na denúncia, se os elementos de provas colhidos não demonstram indene de duvidas a autoria delitiva, imperando-se a manutenção da absolvição em observância ao princípio in dubio pro reo.” (TJMT, Ap 18709/2016, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/04/2016, Publicado no DJe 25/04/2016).

Assim, entendo ser inviável a condenação do apelado pelo crime de latrocínio narrado na denúncia diante da falta de prova segura para tanto.

No que se refere ao prequestionamento feito pelo
Parquet
, toda a matéria ventilada no recurso foi examinada com profundidade, observando-se criteriosamente os elementos de convicção mencionados pela parte, à luz do que consta dos autos, considerando-se na sua análise, o que dispõe a Constituição Federal, as leis, a melhor doutrina e Jurisprudência, respectivas.

Diante de tais considerações,
em
sintonia
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao recurso de Apelação Criminal interposto

por
Diego da Silva Paiva e Willian da Silva de Paula Rondon
para reconhecer a prescrição retroativa com a consequente extinção da punibilidade.
De ofício
, impõe-se declarar a extinção da punibilidade da corré
Midiã Gomes Bispo
com fulcro nos artigos 107, IV, c/c 109, V, c/c 110, § 1º, todos do CP.

Em
dissonância
do parecer da PGJ,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público Estadual,
mantendo a absolvição de
Gilmar Queiroz de Menezes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025